Tribunal: STF
Processo: RE 225936
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES ESTADUAIS. VENCIMENTOS PAGOS COM ATRASO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Ao mandar incidir correção monetária sobre verbas salariais
pagas com atraso, o aresto recorrido baseou-se em norma da esfera
estadual. Inocorrência de afronta aos preceitos constitucionais
inscritos nos arts. 22, incs. VI e VII, e 25 da Lei Maior que disse
o apelo extremo terem sido vulnerados.
Recurso extraordinário conhecido, mas improvido.